Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1033086-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE (S): BRIGITTY R. RIBEIRO – ME
RECORRIDO (S): A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a parte requerente comprovou, por meio da apresentação de documento como extrato de encerramento da atividade empresarial desde 2019, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício. (id. 105967476).
Ademais, a situação de dificuldade financeira foi reconhecida no acórdão da apelação, uma vez que foi deferida a gratuidade para aquele recurso.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça